Tribunal: TJMT
Processo: 1022326-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022326-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUMBO LTDA - CNPJ: 20.642.388/0001-31 (AGRAVANTE), TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (AGRAVANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU PRESO REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica e réu preso contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. A parte agravante pleiteia a anulação dos atos processuais subsequentes à prisão do réu, alegando a ausência de nomeação de curador especial, conforme exigido pelo artigo 72, II, do Código de Processo Civil, e a arrematação de imóveis por preço vil, com prejuízo à defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, incluindo a arrematação de bens, notadamente ante o prejuízo de arrematação dos imóveis por preço vil, bem como a falta de correta amortização dos pagamentos realizados no saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel configura nulidade absoluta, conforme o artigo 72, II, do CPC, comprometendo o devido processo legal e o contraditório. A nulidade dos atos processuais subsequentes à prisão do réu é evidente, incluindo a arrematação dos bens imóveis, uma vez que houve cerceamento de defesa, acarretando os prejuízos de arrematação dos imóveis por preço vil e ausência de amortização de pagamentos comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Nulidade de todos os atos processuais praticados após a prisão do réu, incluindo a arrematação dos imóveis.

Tese de julgamento
:

A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A arrematação de imóveis realizada sem observância do contraditório e da ampla defesa deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 72, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MG, Agravo de Instrumento nº 1043314-03.2016.8.13.0000, Rel. Desª. Shirley Fenzi Bertão, j. 19/08/2019; TJ/PR, Agravo de Instrumento nº 0055301-42.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUMBO LTDA.
e
TIAGO GOMES DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 1041459-87.2022.8.11.0041, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por si, com objetivo de anular as arrematações em leilão dos imóveis matrículas nº 111.217 e 43.863, decorrente da execução de dívida originária de Cédula de Crédito Bancário nº 1932283466, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Por intermédio das razões recursais de Id. 232736657 - fls. 4/52, os agravantes requerem o deferimento de efeito suspensivo da decisão, assegurando o direito de retenção do imóvel
sub judice
, em razão da existência de vícios no processo de arrematação dos bens, que podem ser reconhecidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sustentam que “
a continuidade da execução, sem a devida suspensão de seus afeitos, poderá resultar na alienação definitiva dos bens penhorados de matrículas nº 43.863 e 111.217, bens esses que foram arrematados por preço vil vide Ids. 156590599 e 156608729 e em total desrespeito às normas processuais
”.

Afirmam que a manutenção dos atos expropriatórios viciados enseja além de consequências imediatas, uma cadeia de efeitos que irão perdurar no tempo, comprometendo irremediavelmente tanto a integridade do processo executivo, quando o direito ao seu patrimônio.

Asseveram que não houve a necessária nomeação de curador especial para promover a defesa do agravante Tiago Gomes de Souza, o qual se encontra recluso, o que “
desencadeou uma série de irregularidades processuais que foram se avolumando ao longo do procedimento
”, como a penhora e avaliação dos bens, sem defesa técnica capaz de contestá-la, vindo a serem arrematados por preço vil.

Asseguram que “
a continuidade do processo sem a devida suspensão implicará na perda irreversível do patrimônio do agravante, consolidando uma execução baseada em vícios processuais que atentam contra os princípios basilares do devido processo legal
”.

Afiançam que já existe pedido para expedição de mandado de imissão na posse do imóvel matrícula nº 43.863, o que demonstra ainda mais o risco de dano irreparável de perda significativa de seu patrimônio com o prosseguimento da execução.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi deferido (Id. 233553654 – fls. 1/6).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 239724152).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de agravo de instrumento interposto por
Comércio de Combustíveis Jumbo Ltda
e
Tiago Gomes de Souza
, visando à reforma de decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em
ação de execução de título extrajudicial
, promovida por
Itaú Unibanco S.A.

O fundamento do recurso dos agravantes reside na alegada ausência de nomeação curador especial ao réu preso,
Tiago Gomes de Souza
, conforme exigido pelo artigo 72, II, do CPC, que resultou na ausência de intimação pessoal quanto às datas das hastas públicas, a arrematação dos imóveis por preço vil e o excesso de execução, já que os valores pagos não foram corretamente amortizados no saldo devedor.

Assim, requerem a anulação de todos os atos processuais praticados após a prisão de
Tiago Gomes de Souza
, bem como a suspensão imediata dos atos expropriatórios, subsidiariamente, a revisão dos valores de arrematação, além da correta amortização dos pagamentos realizados.

A decisão agravada manteve a execução da dívida derivada de Cédula de Crédito Bancário nº 1932283466 e permitiu o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre os imóveis de matrículas n.º 43.863 e 111.217, por entender pela inexistência de vícios nos atos processuais:

“[...]
De proêmio, quanto a ilegalidade e ausência de nomeação de Curador Especial tenho que descabida como se denota do id nº 109378801, em 08.02.2023, quando se tem conhecimento da prisão do devedor e qual foi citado pessoalmente em 02.12.2023 com aporte aos autos em 05.12.2023 – id nº 136252722 e qual ainda continua preso, como se denota da certidão última, tendo este constituído advogado particular no id nº 157424294 em 29.05.2024.

Assim, inexistindo mácula ou vício neste sentido. Ainda ficou evidenciado que o excipiente fora intimado pessoalmente da penhora e avaliação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto às ilações do excipiente quanto a eventual excesso de execução, deverá buscar a revisão dos contratos pelos meios apropriados.

Vale salientar que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses:

a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Ou seja, as matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Referente a abusividade, deveria a excipiente interpor embargos à execução ou ação própria para discussão e não utilizar-se do manejo da presente exceção, qual não é hábil a dirimir o pedido de abusividade.

Outrossim, considerando que o excipiente, ora executado é devedor solidário, inexiste óbice a cobrança deste, ao que tenho que o título possui clareza solar a sua CERTEZA, LIQUIDEZ e EXIGILIDADES, quais estão patentes, não merecendo acolhimento a pretensão da executada, não havendo que se falar em chamamento do feito à ordem.

Não há como sustentar a tese de preço vil da arrematação, qual corresponde a 50% da avaliação do bem arrematado - imóvel matrícula n. 43.863.

Posto isso, em face da não comprovação de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito,
NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade
por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução, pois inexiste questão de ordem pública a ser dirimida.
[...]” (Id. 232736697 –fls. 168/169).

Anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do presente recurso se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da causa originária.

A controvérsia consiste em verificar suposta nulidade processual pela ausência de nomeação de curador especial ao agravante recluso, o que culminou em uma sequência de nulidades decorrentes como a falta de intimação pessoal, a alegada arrematação por preço vil e o excesso de execução.

No caso, consta no
processo de execução de título
extrajudicial
n.º 1041459-87.2022.8.11.0041 que após a penhora parcial de dinheiro nas contas dos agravantes, sobreveio a notícia

de que o agravante
Tiago
Gomes de Souza
, devedor solidário na relação jurídica, encontrava-se recluso (Id. 113710671).

Ato contínuo, o agravante foi intimado acerca da penhora de valores, por meio de malote digital, no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas (Id. 125404442), consoante certidão de 7/8/2023, com assinatura no termo de cumprimento de intimação datada de 9/8/2023 (Id. 125834375 – fls. 2).

Dessa intimação, não houve manifestação do agravante, sobrevindo pedido do agravado de penhora dos imóveis matrículas nº 111.217 e 43.863 em nome do agravante
Tiago
Gomes de Souza. O pedido foi deferido, determinando-se a realização de avaliação dos bens e efetivando-se a penhora (Id. 132670279), com laudo de avaliação pericial (Id. 133859476).

Posteriormente, foi determinada a manifestação das partes acerca da avaliação dos imóveis, havendo concordância do agravado (Id. 135588759), e o agravante, intimado via malote digital no Presídio (Id. 136252715), mais uma vez, não manifestou (Id. 143393945).

A execução seguiu seu curso, sendo homologado o laudo de avaliação para efetivação de seus jurídicos e legais efeitos, deferiu-se a alienação dos imóveis por iniciativa particular ou leilão, nomeando leiloeiro, com atualização do valor da dívida, e indicação de datas para hasta pública (Id. 143727056 – fls. 1/4).

Os Editais de 1º e 2º Leilão foram publicados (Id. 149279921), e realizado o Leilão, os imóveis foram arrematados na data de 21/5/2024 (Id. 156590599 – fls. 2).

Novamente, o agravante foi intimado acerca da arrematação dos imóveis por malote digital enviado à Penitenciária Central do Estado no dia 27/5/2024 (Id. 157143003 – fls. 3), quando então, em
7/6/2024
, manifestou nos autos com advogado habilitado, apresentando “
chamamento do feito à ordem e impugnação ao auto de arrematação e demais medidas, inclusive levantamento de matérias de ordem pública com exceção de pré-executividade
” (Id. 158340894).

Pois bem.

Na hipótese, sobreveio informação nos autos de que o agravante
Tiago
Gomes de Souza

estava recluso
por condenação em execução definitiva (Id. 232736697 – fls. 164), quando da intimação da primeira penhora de valores pelo sistema Sisbajud (Id. 113710671), e quedou-se inerte, todavia, não foi nomeado curador especial para promover a sua defesa no processo.

Sobre a questão, dispõe o artigo 72, II, do Código de Processo Civil:

Art. 72.
O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel
, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

A nomeação do curador é essencial para garantir a ampla defesa e o contraditório, assegurando que o réu tenha uma defesa técnica adequada, especialmente em situações de vulnerabilidade, e na hipótese, o agravante esteve preso durante o trâmite do processo de execução e não foi nomeado curador especial, o que comprometeu a sua defesa.

Consta dos autos que o agravante permaneceu sem representação processual por um longo período, enquanto diversas medidas foram adotadas no processo, incluindo a penhora de bens e a realização de hastas públicas. Nesse contexto, a ausência de curador especial constitui nulidade absoluta, comprometendo a regularidade processual e ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, consoante artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Outrossim, é cabível a oposição de exceção de pré-executividade como medida a questionar a respeito de matéria de ordem pública, consistente no cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla defesa, comprovado de plano.

À propósito, o entendimento dos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NA FASE DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - ART. 72, II, DO CPC/15 - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRIMAZIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.

1. Como é cediço, ao réu revel citado por edital ou por hora certa, será nomeado curador especial, conforme prescreve o art. 72, II do CPC/15.

2.
A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa acarreta a nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV)
.

3.
Reconhecida a ausência de nomeação de curador especial a ré revel citada por hora certa na fase de conhecimento da ação originária, deve ser declarada a nulidade dos atos processuais para reabrir o prazo de contestação.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ/MG, agravo de instrumento 10433140316889001/MG, relatora Desembargadora Shirley Fenzi Bertão, Dje 19/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA CITADA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 72, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 196 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE ABSOLUTA. REITERADAS DETERMINAÇÕES DE PENHORA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. RECURSO PREJUDICADO.

A existência de prejuízo decorrente da ausência de nomeação de curador especial à parte executada citada por edital impõe a declaração de nulidade absoluta. (TJ/PR, agravo de instrumento 00553014220228160000, relator Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama, Dje 19/06/2023).

Assim, a ausência de nomeação de curador especial ao agravante gerou nulidade absoluta pelo cerceamento de defesa sobre os atos expropriatórios realizados nos autos, além do prejuízo quanto à manifestação sobre a avaliação dos imóveis, e o excesso de execução, uma vez que há nos autos demonstração do pagamento de sete (7) parcelas no valor de R$ 36.671,76 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), totalizando R$ 256.702,32 (duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e dois reais e trinta e dois centavos), o que, à primeira vista, não foi amortizado da dívida antes da arrematação.

Desse modo, considerando a imprescindibilidade da nomeação de curador especial para representar os interesses do agravante revel, que se encontrava preso, nos termos do artigo 72, II, do CPC, e o evidente prejuízo, é de rigor a reforma da decisão para reconhecer a nulidade existente no processo ante o cerceamento de defesa dos agravantes.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à prisão do agravante Tiago Gomes de Souza, a partir de 8/2/2023, inclusive a arrematação dos imóveis de matrículas nº 43.863 e 111.217, declarar a nulidade das hastas públicas realizadas por ausência de intimação pessoal do agravante, restabelecendo o
status quo ante
, com o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda com o devido processo legal, com observância do direito ao contraditório e à ampla defesa.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024